Tribunal: TJBA
Processo: 8001194-67.2021.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001194-67.2021.8.05.0091 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROSINALVA SERAFIM SILVA Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. VACÂNCIA DO CARGO. LEI MUNICIPAL N. 263/1998. TEMA 1150 DO STF. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ESPÉCIE. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança movido por servidora pública (Professora) do Município de Santa Cruz da Vitória. A servidora foi aposentada voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em 2019 e exonerada em 2021. A autora pleiteava a nulidade do ato de exoneração e a reintegração ao cargo, alegando direito adquirido (art. 6º da EC 103/2019), possibilidade constitucional de acumulação de cargos de professor (art. 37, §10, da CF) e ausência de processo administrativo prévio com contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir a legalidade da exoneração de servidora pública municipal, ocupante de cargo de professora, aposentada pelo RGPS quando há lei local prevendo a vacância do cargo, à luz do Tema 1150 do STF e das regras constitucionais de acumulação; e (ii) verificar a necessidade de instauração de Processo Administrativo para a efetivação da exoneração decorrente de vacância legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1150 de Repercussão Geral, fixou a tese de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito à reintegração ou permanência no cargo, sob pena de violação à regra do concurso público. 2. No Município de Santa Cruz da Vitória, a Lei Municipal n. 263/1998 (Estatuto dos Servidores) prevê expressamente, em seu art. 33, inciso VII, a aposentadoria como causa de vacância do cargo. 3. A ressalva do art. 6º da Emenda Constitucional n. 103/2019 não se aplica ao caso, pois a legislação local determinando a vacância já existia muito antes da concessão da aposentadoria da servidora. 4. A previsão constitucional que autoriza a acumulação de cargos de professor não socorre a impetrante, pois a vacância operou-se automaticamente com a aposentação no cargo original, rompendo o vínculo. O retorno exigiria aprovação em novo concurso público. 5. A exoneração decorrente de vacância legal por aposentadoria é ato vinculado que prescinde de Processo Administrativo Disciplinar punitivo, uma vez que não possui caráter sancionatório e decorre diretamente da lei. Ademais, o Município instaurou procedimento administrativo prévio (Processo n. 01/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. "É legal a exoneração de servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando existe lei municipal anterior prevendo a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, aplicando-se o entendimento do Tema 1150 do STF, independentemente da aposentadoria ter ocorrido antes da EC 103/2019 e de o cargo originário ser de natureza acumulável". 2. "O ato de exoneração decorrente de vacância do cargo por aposentadoria prescinde de prévio Processo Administrativo com rito disciplinar, por não se tratar de penalidade, mas de consequência legal automática (ato vinculado)". Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001194-67.2021.8.05.0091, em que figuram como Apelante ROSINALVA SERAFIM SILVA e como Apelado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça .